Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707074-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, MAURO ROGÉRIO GOMES PESSANHA DESPACHO Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), verifica-se que o exercício da presidência do partido político agravante passou a terceiro estranho à lide, de nome Kassyo Santos Ramos (https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-registrados-no-tse/registrados-no-tse). Em face deste fato novo, ficam as partes agravantes e agravadas intimadas a se manifestarem acerca da manutenção de seus respectivos interesses recursais. Prazo comum de 5 (cinco) dias, conforme art. 933, caput, Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2022 13:24:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora